Tribunal: STF
Processo: ADI 474
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA:  -  Habilitação para  dirigir  veículo  automotor a
menores de dezoito anos.
          Inconstitucionalidade  de  lei  estadual,  por  invasão  da
competência  legislativa  da  União  (art.  22,  XI,  da Constituição
Federal). Precedentes do Supremo Tribunal.
          Ação direta julgada procedente.